Tribunal: TJES
Processo: 0006407-73.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006407-73.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO MONTEIRO e outros
APELADO: SORAYA PEREIRA FERNANDES MONTEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO, AINDA QUE SUCINTA, DOS FATOS CRIMINOSOS. MERA MENÇÃO AOS TIPOS PENAIS E AO NÚMERO DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO SANADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo apelante.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por CLAUDIO MONTEIRO em face de SORAYA PEREIRA FERNANDES MONTEIRO, imputando-lhe a prática do crime de difamação (art. 139 do Código Penal), supostamente ocorrido em 01 de agosto de 2023.

O juízo de origem, em sentença (ID 18854832), julgou extinta a punibilidade da querelada com fulcro nos artigos 107, IV, do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. O magistrado sentenciante reconheceu a decadência do direito de queixa, fundamentando que o instrumento procuratório juntado aos autos não atendia aos requisitos do art. 44 do CPP, por ser genérico e carecer de menção aos fatos criminosos, vício este que não foi sanado dentro do prazo de 06 (seis) meses.

Inconformado, o querelante interpôs Recurso de Apelação (ID 18854987), sustentando, em síntese: (i) que a irregularidade na representação processual foi devidamente sanada mediante o protocolo de nova procuração (ID 18854830) em 23/01/2024; (ii) que o juízo
a quo
desconsiderou tal protocolo, que continha poderes específicos e o número do processo, cumprindo a finalidade do art. 44 do CPP; (iii) Pugna pela anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Parecer ministerial manifestando-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Argumenta o
Parquet
que a procuração, mesmo após a tentativa de regularização, manteve-se genérica quanto à descrição dos fatos, e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a individualização clara do evento delituoso no mandato para validar a queixa-crime, o que não ocorreu tempestivamente.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

A controvérsia reside em analisar a validade do instrumento de mandato juntado sob o ID 18854831 (fl. 36).

O juízo de origem entendeu que a procuração era inepta por não descrever os fatos criminosos, operando-se a decadência por não ter sido sanada a irregularidade dentro do prazo de 6 (seis) meses.

Compulsando o instrumento de mandato, verifica-se que o apelante outorgou poderes especiais para:

“
Representar os interesses do outorgante para promover Queixa Crime em face de Soraya Pereira Fernandes, processo nº 0006407- 73.2023.8.08.0048 pelos crimes de Calúnia, Injúria e Difamação, com fulcro do art. 44 do Código de Processo Penal, prestar fiança, obter a restituição de coisas apreendidas e todo ato necessário em nome do Outorgante na esfera criminal.”

Embora a defesa argumente que a menção ao número do processo e aos tipos penais seja suficiente, a jurisprudência pátria, especialmente a mais recente e consolidada, caminha em sentido oposto.

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 247135 MG), a procuração deve realizar uma individualização clara do evento delituoso. A simples indicação dos artigos de lei ou a menção genérica aos nomes das partes não satisfaz o ônus de descrever, ainda que sucintamente, as circunstâncias fáticas (o "quê", "como" e "quando"). Senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO IDÔNEA. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE NÃO DESCREVE MINIMAMENTE OS FATOS SUPOSTAMENTE CRIMINOSOS . NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ( CPP). ORDEM CONDEDIDA, COM EXTENSÃO À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . I. Caso em exame 1. Paciente processada por suposta prática do crime de dano qualificado em contexto de violência doméstica (art. 168, IV, do Código Penal, combinado com os arts . 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/2006). II . Questão em discussão 2. Saber se o instrumento de mandato outorgado pela querelante ao seu advogado contém as exigências previstas no art. 44 do CPP. III . Razões de decidir 3. Nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, “a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento de mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”. 4
. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “a menção do fato criminoso não implica a obrigação de descrever pormenorizadamente os fatos, mas um ônus de ao menos fazer uma individualização clara do evento delituoso. A exigência tem a finalidade de resguardar o querelante, nos termos em que oferecida a queixa-crime, por eventual denunciação caluniosa
(art. 339 do Código Penal)” (Pet 5.564/BA, Rel . Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 1º/2/2017) 5.
No caso, a procuração juntada pela querelante,
embora faça menção aos nomes das quereladas — a paciente e a sua mãe — e à tipificação das condutas supostamente praticadas — art. 168, IV, do Código Penal combinado com os arts . 4º, 5º, 6º e 7º da Lei n. 11.340/2006 ( Lei Maria da Penha)—,
não descreve minimamente os fatos delituosos supostamente praticados, nem mesmo as suas datas
. 6 . Ordem concedida para trancar a ação penal movida contra a paciente no Juízo de primeira instância, com extensão da decisão à corré (art. 580 do CPP). IV. Dispositivo 7 . Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 247135 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025)

Assim, verifica-se que a finalidade do Art. 44 do CPP é fixar a responsabilidade do querelante por eventual denunciação caluniosa, garantindo que o advogado não agiu além dos limites da vontade do cliente. A ausência de narrativa dos fatos no mandato configura vício formal insanável após o decurso do prazo decadencial.

No mesmo sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 44, CPP .
PROCURAÇÃO NÃO CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DE FATO CRIMINOSO DETERMINADO. INSTRUMENTO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA
. PRAZO DECADENCIAL DE 6 MESES VERIFICADO . ART. 38, CPP. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO ART. 569, CPP .
RETIFICAÇÃO DE VÍCIO DEVE SER ANTERIOR AO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
ILEGALIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A DECADÊNCIA. Conhecimento e concessão da ordem . (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000012-90.2022.8.16 .9000 - Astorga - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.09 .2022) (TJ-PR - HC: 00000129020228169000 Astorga 0000012-90.2022.8.16 .9000 (Acórdão), Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 05/09/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/09/2022)

Nesse contexto, observa-se que o instrumento de mandato juntado aos autos limita-se a indicar o nome da querelada, o número do processo e os tipos penais de forma genérica. Contudo, não apresenta a descrição fática mínima exigida pelo art. 44 do CPP, pois a ausência de uma narrativa, ainda que sucinta, do evento delituoso impede a adequada subsunção da vontade do outorgante à peça acusatória, em desatenção à rigorosa exigência legal.

Diante disso, verifica-se que, no caso em análise, operou-se a decadência. Os fatos ocorreram em 01/08/2023, tendo o prazo decadencial de seis meses se encerrado em 31/01/2024. A omissão apontada inviabiliza a verificação da justa causa e a precisa delimitação da responsabilidade penal do outorgante. Assim, tendo o vício não sido sanado dentro do decurso desse prazo, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 38 do CPP e 107, IV, do CP.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida que julgou extinta a punibilidade pela decadência do direito de queixa. Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)